Tribunal: TCU
Processo: 041.028/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3931/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.028/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Pinheiro Ribeiro (XXX.472.346-XX); Aliassandra Ferradeira de Mendonca (XXX.626.021-XX); Aline Maria Alencar Furtado (XXX.677.284-XX); Aline de Campos (XXX.303.928-XX); Alisson Giuliani (XXX.556.010-XX); Alisson dos Santos Cappellari (XXX.582.470-XX); Alysson Onofre de Amorim (XXX.885.364-XX); Amauri Viana de Oliveira Ribeiro (XXX.869.976-XX); Amelia Rosalina Morais (XXX.560.076-XX); Ana Claudia de Paula Moreira (XXX.419.106-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.